Tribunal: STF
Processo: ARE 1597340
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Amelia Luiza da Silva Miranda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA DO PASEP. PEDIDO DE REVISÃO DO SALDO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO É A DATA EM QUE O AUTOR EFETUOU O SAQUE TOTAL DA CONTA PASEP POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. SAQUE REALIZADO NO ANO DE 2005. AÇÃO AJUIZADA EM 2024. PRESCRIÇÃO CONSUMADA (DECENAL QUANTO AO BB E QUINQUENAL EM RELAÇÃO À UNIÃO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM RESSALVA APENAS QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO DECENAL EM FACE DA UNIÃO, SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO FINAL DA SENTENÇA.” (Recurso cível nº 5097218-31.2024.4.02.5101/RJ, 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. Cynthia Leite Marques, j. 25.02.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a prescrição do direito ao  ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, bem como da competência para o julgamento da demanda cujo objeto é de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, rejeito a alegação de incompetência dos Juizados. 
Como bem observou o Juízo de origem, em se tratando de causa à qual se atribuiu valor inferior a 60 salários mínimos, a competência absoluta para julgá-la é dos Juizados Especiais. Não há, portanto, a possibilidade de que a parte autora opte pelo trâmite do processo junto a uma Vara Cível. 
Quanto à prescrição, a sentença merece ser mantida em grau de recurso. 
Sobre a temática em tela, o Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou a seguinte tese após afetação para julgamento de recurso especial repetitivo: [...]
Está claro pela narrativa fática e pela documentação trazida aos autos que a autora efetuou o saque total do PASEP, por motivo de aposentadoria, em 12/09/2005 (evento 1, OUT7). 
Desse modo, não há como se entender que apenas no ano de 2024 a autora tenha tido ciência de saques indevidos e desfalques em geral, ou mesmo correção monetária indevida na conta. 
Correta então a sentença que entendeu pela prescrição da pretensão autoral. 
Cumpre ressalvar, contudo, que a pretensão deduzida em face da União não se submete ao prazo de prescrição de 10 anos - aplicável ao Banco do Brasil, nos termos do Tema 1150 do STJ -, mas sim à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.”

Inicialmente, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a competência do Juizado Especial Federal, em razão do valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não arrolada nas exceções do §1º do art. 3º da Lei nº 10259/2001, é absoluta (Tema 1.277/RG), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido o acórdão paradigma:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.277 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. CONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O objetivo da norma constante do § 2º do art. 109 da Constituição Federal é justamente facilitar o acesso ao Poder Judiciário, possibilitando à parte que pretende intentar ação contra a União ou Entidade da Administração Indireta Federal a escolha entre os diversos foros previstos, quais sejam: foro da Justiça Federal no domicílio do autor, no local onde ocorreu o ato ou fato que deu origem à demanda, no local onde esteja situada a coisa objeto do litígio, ou no Distrito Federal. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, há muito, consolidou-se no sentido de que a parte autora possui a faculdade de propor a ação contra a União no Juízo da Capital do Estado de seu domicílio. 3. A norma prevista no § 3º do art. 3º da Lei 10.259/2001 deve ser interpretada à luz do art. 109, §2º, da CF/88, no sentido de que a competência absoluta dos juizados especiais federais se restringe ao valor da causa, remanescendo a faculdade de escolha do foro pelo demandante, conforme estabelece a Constituição Federal. 4. Uma vez eleito o foro pelo demandante, nos termos do §2º do art. 109 da CF/88, se houver Juizado Especial Federal instalado, deverá, obrigatoriamente, em virtude da competência absoluta em razão do valor da causa, ajuizar a demanda, cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos e não esteja arrolada nas exceções do §1º do art. 3º da Lei nº 10259/2001, no Juizado Especial Federal do foro eleito. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reconhecer a competência do Juízo da 6ª Vara dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Piauí, situada em Teresina, e determinar o regular prosseguimento da presente ação. 6. Fixa-se a seguinte tese para o Tema 1.277 da repercussão geral: “O art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/2001, é compatível com a Constituição Federal, devendo ser interpretado no sentido de que a competência absoluta dos juizados especiais federais se restringe ao valor da causa, havendo a faculdade de escolha do foro pelo demandante na forma do art. 109, §2º, da CF/88”.” (RE 1426083, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe-s/n 08-09-2025)

Por sua vez, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. [...]. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.[...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 967087 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 03-10-2016)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. A controvérsia relativa ao reconhecimento da prescrição da pretensão dos agravantes de cobrar diferenças de correção monetária sobre os valores mantidos em contas individualizadas do PIS/PASEP, com fundamento no Decreto n. 20.910/32, é matéria de índole infraconstitucional, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 556501 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 01-09-2006)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente